Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-98.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Em observância ao princípio da unicidade recursal, impõe-se o julgamento simultâneo dos processos no 0700633-09.2025.8.07.0006 e no 0700640-98.2025.8.07.0006, por se tratar de um mesmo acórdão.
2. Embargos de declaração opostos pela parte requerida (TV SBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A) contra o acórdão que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelos autores da ação. A parte recorrente sustenta que há omissão quanto à impugnação à concessão da gratuidade de justiça aos autores.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto ao benefício da gratuidade de justiça concedido aos autores.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC.
5. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o art. 99, § 3o, do CPC. Contudo, a presunção pode ser afastada se, do contexto do processo, se chegar à conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC).
6. No caso, as peculiaridades e as documentações apresentadas pelos requerentes para o pedido de gratuidade de justiça mostram-se suficientes – IDs 74849438, 74849439, 74849440 e 74849441, do processo no 0700633-09.2025.8.07.0006; e IDs 74900510, 74900511, 74900512, 74900513, 74900514, 74900515 e 74900517, do processo no 0700640-98.2025.8.07.0006. Não há elemento que abale a alegação de insuficiência de recursos, sendo prescindível a fundamentação exaustiva nesse ponto.
7. Não se identifica omissão que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2o e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.